Tribunal: CARF
Processo: 13502.720258/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720258/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.454 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
PEDRO LUIZ FAILLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na
declaração, quando não comprovada a sua retenção, e quando declarado como
rendimentos tributáveis somente o valor efetivamente recebido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 64/71, interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) de fls. 41/54, a qual
julgou procedente o lançamento decorrente de Imposto de Renda da Pessoa Física, relativamente
ao ano-calendário de 2007, na qual foi apurado crédito tributário de R$ 615.128,31, conforme
demonstrativo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720258/2013-40
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.454 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720258/2013-40

Ante a clareza do Relatório constante da decisão proferida pela DRJ, transcrevo:

Das alterações restou modificado de saldo de imposto a restituir declarado pelo
contribuinte no valor de R$ 97.106,53, para saldo de imposto a pagar no valor de R$
449.753,84
Da Impugnação
Recebida a cientificação do lançamento, em 05/03/2013, fl. 30, apresentou, em
21/03/2013, a Impugnação de fls. 02/09, na qual alega, em síntese:
01.
Como demonstrou naquela supra aludida solicitação retificadora, não tem a
mínima responsabilidade concernente ao tributo que foi retido na fonte e cujo valor
permaneceu sub judice, porque o que a lei exige, como consabido, é apenas e tão
somente que se dê a sua retenção.
01.1
A ação trabalhista por força da qual recebeu apenas parte da condenação do
Banco Itaú, resultando na declaração de ajuste anual que caiu na chamada "malha fina",
ainda não se extinguiu, pois as partes continuam a discutir valores e outros aspectos,
atualmente, em grau de agravos (de instrumento, interposto pelo referido banco e que
foi não provido pelo Tribunal Superior do Trabalho; e de petição, também interposto
pela mesma instituição financeira, ainda em tramitação no Tribunal Regional do
Trabalho desta 5a Região). Aliás, a Receita Federal não pode ignorar esses fatos, haja
vista que atua no mesmo âmbito jurisdicional, a fim de exercer a sua ação fiscalizadora,
em conjunto com o INSS.
01.2
É extremamente óbvio que o requerente nada pode fazer a respeito de qualquer
pagamento de parcela retida do imposto de renda e por três razões fundamentais: (1)
esse recolhimento somente pode ser realizado por expressa ordem judicial; (2) não
detém o reclamante trabalhista qualquer poder judicante para dispor em contrário, visto
ser de norma imperativa legal e até constitucional que a parte não tem poder
jurisdicional; (3) apenas e tão só recebeu o valor líquido que lhe era destinado, em que
pese a penhora ter recaído sobre o valor bruto, do qual a Justiça do Trabalho reteve os
valores concernentes aos tributos (parcelas previdenciárias e do imposto de renda na
fonte) e às custas.
01.2.1 No reverso dessa sua inconcussa e absoluta impossibilidade, exsurge a plenitude
da competência do Juízo Trabalhista, que tem função delegada, sem falar também em
que a denominada SUPER-RECEITA, que possui obrigatório local físico cativo nas
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.454 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720258/2013-40

instalações dos órgãos da Justiça do Trabalho, detém ainda mais poder para exigir tal
recolhimento, visto ter o inafastável dever de fiscalizar as incidências, cálculos,
retenções e recolhimentos tributários que lhe concernem, além do que é sempre e
obrigatoriamente intimada de quaisquer decisões (cognitivas ou homologatórias de
acordos), conforme impõe o artigo 832, §§ 3o, 4o e 5o, da Consolidação das Leis do
Trabalho, cujos textos é despiciendo reproduzir nesta peça, posto que do conhecimento
de V. Sa. e de qualquer membro da Receita Federal, até porque a ninguém é facultado
alegar ignorância da lei.
01.2.1.1
No momento, aliás, sequer pode o impugnante saber de fato se já
ocorreu esse recolhimento por via judicial, posto que os autos do processo estão
indisponíveis com o relator do retro citado agravo de petição, em curso na MM. 4a
Turma do Egrégio TRT5.
01.2.2 O artigo 46, da Lei n° 8.541/92, recepcionado integralmente pelo artigo 718, do
Decreto regulamentador n° 3.000/99, como não poderia deixar de ser, proclama, de
forma induvidosa:
Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível
para o beneficiário.
01.2.2.1
Nos mesmos moldes é o Provimento n° 01/93, da MM.
Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que determina que o desconto do imposto de
renda deve ser efetuado por ocasião da satisfação do débito a ser,
01.2.2.2
Não estanca o assunto por aí, pois, exatamente nesse sentido é a própria
orientação da Secretaria da Receita Federal, como se constata pelo art. 13, § 3o, da
Instrução Normativa n° 25/96: "Na falta de retenção do imposto sobre rendimentos
pagos em cumprimento de decisão judicial, o rendimento será considerado líquido do
imposto, cabendo à fonte pagadora reajustar o rendimento nos termos desse artigo."
01.2.2.2.1
Logo, a condição essencial para que a fonte pagadora - não o
beneficiário do pagamento, observe-se bem! - venha a ser responsabilizada pelo
recolhimento do tributo é que não tenha havido a retenção do imposto; contudo, e está
nos autos do presente processo administrativo, assim como está nos autos da pertinente
ação trabalhista, houve a retenção. E se não houvesse, por acaso, quem teria de reajustar
o rendimento seria o banco devedor, jamais o impugnante.
01.2.2.3
O artigo 128, do Código Tributário Nacional, estabelece que a lei pode
atribuir, de modo expresso, a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
desde que vinculada ao fato gerador da obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial
da referida obrigação.
01.2.2.3.1
É, de forma inegável, o que ocorre no caso vertente, pois o retro aludido
artigo 46, da Lei n° 8.541/92, de modo imperativo e expresso, atribui exclusivamente a
obrigação do recolhimento à pessoa obrigada ao pagamento em juízo, ou seja, à fonte
pagadora!
01.2.2.4
Não fosse suficiente, e o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, em
perfeita harmonia com a lei, já fulminou a questão, assim decidindo, em dois brilhantes
entendimentos sumulados:
SÚMULA 368 / TST
I - A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das
contribuições fiscais. (...).
II - É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e fiscais, resultante do crédito do empregado oriundo de condenação
judicial, devendo incidir, em relação aos descontos fiscais, sobre o valor total da
condenação, referente às parcelas tributáveis, calculado ao final, nos termos da Lei n.
8.541/92, art. 46, e Provimento da CGJT n. 03/05.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.454 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720258/2013-40

SÚMULA 401 / TST
Os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo juízo executório, ainda
que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre a questão, dado o caráter de ordem
pública ostentado pela norma que os disciplina. A ofensa à coisa julgada somente
poderá ser caracterizada na hipótese de o título exequendo, expressamente, afastar a
dedução dos valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária.

01.2.2.5
A regra pétrea e inviolável do artigo 5o, inciso II, da
Constituição da República Federativa do Brasil é de clareza solar e não deixa margem a
qualquer dúvida: ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão
em virtude de lei!
01.2.3 Também nessa esteira e desse modo vem iteradamente decidindo o
Colendo Tribunal Superior do Trabalho em decisões outras, do que é exemplo o acórdão
infra (alguns destaques não são originais):
"Crédito trabalhista- Imposto de Renda - recolhimento - obrigação do empregador. 1. A
obrigação legal do Juiz do Trabalho é assegurar a retenção do imposto de renda e não
determinar o recolhimento do tributo. O devedor do crédito judicial é o empregador. A
ele cabe, na condição de fonte pagadora, deduzir a importância devida à Receita
Federal, no momento da efetiva satisfação do débito."
(Ac. Da SDI do TST - mv - REO 38.250/91.5- 4a. R. - Rei. Designado min. Francisco
Fausto Paula de Medeiros- j. 17.05.93- interessados: TRT da 4a Região e Hilda Liana
de Melo e Silva e outro- DJU I 17.12.93,p. 28,242-ementa oficial, in "Repertório IOB
Jurisprudência 2, verbete 8511, 1994).
01.2.4 Mais apropriadamente, por ter competência para julgar ações e questões que
envolvem os tributos federais, o Egrégio Tribunal Regional Federal da Ia Região desse
modo interpretou a norma pertinente:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LEGITIMIDADE. AJUDA DE CUSTO E
AUXILIO
MORADIA.
INEXISTÊNCIA
DE
CORRELAÇÃO
CUSTO-
RESSARCIMENTO. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO ANTES DA LC 105/01. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ILEGALIDADE. I. O art. 43 do CTN
estatui que o fato gerador do imposto de renda e proventos de qualquer natureza é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, razão pela qual a falta de
retenção do tributo, pela fonte pagadora não isenta o contribuinte de seu
recolhimento. II. (...). III. (...). IV. (...). VI. Apelações do autor, da União e remessa
oficial a que se nega provimento. (TRF1. APELAÇÃO CÍVEL 2000.38.00.008817-
8/MG Relator: Juiz Federal Mark Yshida Brandão (convocado) Julgamento: 26/09/08).
01.2.5 E quais as ilações óbvias a serem forçosamente tiradas de tais decisões? Atente-
se para a simplicidade das interpretações:
a) na do TST, é obrigação precípua e inafastável do juiz da causa assegurar a retenção
da quantia pertinente ao tributo incidente na fonte; e da fonte pagadora, de deduzir (do
valor pago, é óbvio) a importância devida à Receita Federal;
b) na do TRF, apenas haveria responsabilidade do contribuinte quanto ao recolhimento
se a lei assim expressamente o previsse - e não prevê, como já demonstrado mas apenas
e exclusivamente se não tivesse ocorrido a retenção, de resto, como normatizado e
previsto no artigo 13, § 3o, da Instrução Normativa SRF n° 25/96!
01.2.5.1
Ora, se a falta de retenção não desobriga o contribuinte, na ficção de que
existisse lei prevendo sua responsabilidade, e não há, claro que a existência de retenção
o desobrigaria, obviamente. E se há alguém de ser apenado pela falta de recolhimento,
que seja outrem, jamais o contribuinte.
01.2.6 E isso é induvidoso, porque, como já demonstrado, tanto os artigos 46 e 718 já
identificados, quanto o Provimento 01/93, da CGJT não aludem ao recolhimento, mas à
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.454 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720258/2013-40

simples retenção. E, também como já comprovado, a própria Receita Federal somente
trata da retenção, na sua retro citada Instrução Normativa.
01.2.7 Curioso constatar como, em site de consultas do CENOFISCO, dessa maneira
consultores da Receita Federal instruíram um contribuinte, em caso idêntico:
30/03/2011 - 18h57 - Atualizado em 30/03/2011 - 18h57, 100 perguntas e respostas
sobre o Imposto de Renda. Consultores tiram dúvidas dos leitores sobre a declaração de
2011. Prazo para prestar contas à Receita Federal termina no dia 29 de abril. Desde o
início de março, A GAZETA vem publicando diariamente respostas para dúvidas de
leitores sobre o Imposto de Renda 2011. Veja quais as principais perguntas e o que
dizem os consultores do Cenofisco sobre elas.
processo trabalhista recebido em 2003 que nunca declarei por conta desta afirmativa de meu
advogado. Que devo fazer?
Resposta: O valor decorrente da ação trabalhista, se efetivamente recebido no ano de 2010, deverá
ser declarado na Ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular, já
diminuído dos honorários pagos ao advogado, e do imposto de renda retido na fonte. Para os
rendimentos recebidos em 2003, sugerimos ao contribuinte que proceda à retificação da sua DIRPF
2004 e proceda à inclusão desses rendimentos.
01.3
Pretender que o contribuinte - que não recebeu toda a quantia a que a parte
contrária foi condenada, porque sobre essa importância bruta incidiu imposto de renda
cujo montante foi efetivamente retido e se encontra sob a égide judicial - responda pelo
tributo em causa e o pague, inclusive com descabidos encargos, é não apenas, com o
maior respeito, violar expressa e diretamente a Carta Magna, como quebrantar as
próprias normas fiscais e tributárias, além de impor-lhe uma bitributação inaceitável,
sob qualquer aspecto pelo qual se examine a questão.
01.3.1 O que assegura a Constituição da República Federativa do Brasil a toda e
qualquer pessoa, em dispositivos petrosos que são absolutamente intangíveis, daí
resultando que atos que os violem padecem da mais absoluta nulidade de pleno direito?
Observe-se o que impõem - não facultam, mas obrigam - alguns dos comandos insertos
no seu artigo 5o (Dos Direitos e Garantias Individuais): no caput, o respeito inafastável à
igualdade e à isonomia perante a lei, pelo que ninguém pode ser tratado de forma
desigual; no inciso II, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer senão o que
estiver previsto de modo expresso em lei, e, no presente caso, já se viu sobejamente que
a lei não contempla nem endossa a atitude da Receita Federal contra o impugnante,
antes e demais pelo contrário; no inciso XXXVI, o inabalável respeito ao direito
adquirido, valendo notar que esse preceito e sua definição se encontram resguardados
no artigo 6o, § 2o, da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-lei n° 4.657/42).
01.3.1 Prudente advertir que essa retenção na fonte, realizada no processo laboral
movido pelo requerente contra o Banco Itaú, deu-se por força de determinação expressa
da coisa julgada (sentença final irrecorrível) e esta tem também os mesmos amparos
protetores do supra referido inciso XXXVI e da aludida LICC, no mesmo artigo 6o,
somente que no seu § 3o,
01.4
Se, em tese e tão somente para argumentar, fosse possível o já lhe foi descontado
e cuja quantia não está em sua mão, nem depende de nenhum ato possível seu, o que
ocorreria? Seria ele onerado em uma instância e também onerado na outra, pois, repita-
se à exaustão, o valor retido está sob guarda e disposição judiciais.
01.4.1 Prudente assinalar, também, que os §§ 4o e 5o do artigo 832, da Consolidação das
Leis do Trabalho, exigem que a União Federal seja intimada de todas as decisões, a fim
de que apresente os recursos que entender devidos. Efetivamente, como V. Sa. bem
sabe, a Receita Federal do Brasil mantém local físico e pessoal habilitado em todas as
instalações da Justiça do Trabalho no país, razão pela qual, em última análise e por
dever de ofício, cabe-lhe intervir para que se dê o recolhimento dos tributos retidos na
fonte. E por que não interveio no presente caso, ou por que não se assegura da real
situação do tributo retido, examinando e copiando os autos pertinentes?
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.454 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720258/2013-40

A devolução do imposto, conforme a declaração anual de ajuste em apreço, é direito
indiscutível do impugnante, e já é grande o seu prejuízo, pois certamente obteria
rendimentos muito maiores se a estivesse aplicando no mercado e/ou na aquisição de
bens e/ou no comércio e/ou na prestação de serviços, em concerto com aquela (legal)
que lhe será garantida até a data do seu efetivo recebimento.
Por último, mas não finalmente, relembra que o requerente não recebeu o valor relativo
às parcelas dos tributos que foram deduzidas do montante bruto que lhe cabia.
01.6.1 Por isso mesmo, obrigá-lo a pagá-las - ainda por cima, com encargos - resultará
em ilícita e inconstitucional bitributação, absoluta e totalmente vedada em lei, sem falar
na profunda injustiça resultante de tal despautério tributário, pois como poderia ele
recuperar o que lhe foi retido, mormente após o juiz mandar recolhê-lo, como
fatalmente ocorrerá, se já não ocorreu?
02.
Diante do exposto, ratifica integralmente suas petições anteriores e requer que se
digne V. Senhoria de acolher esta peça impugnatória na sua inteireza, reformando a
decisão proferida por ela contraditada, a fim de ser retificado, anulado, cancelado e
arquivado o lançamento em causa, e, como de lei, determinada a restituição a que o
impugnante tem inegável jus, até porque já reside nestes autos a prova da retenção,
cabendo à Receita Federal, se alguma dúvida lhe restar, ter o cuidado de verificar, nos
autos da reclamação trabalhista multi citada, se o recolhimento porventura já não foi
determinado pela autoridade judicante e devidamente realizado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I
(RJ)
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fls.
41):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na declaração,
quando não comprovada a sua retenção, e quando declarado como rendimentos
tributáveis somente o valor efetivamente recebido.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o devido
acompanhamento probatório, pois: “Alegar e não provar é quase não alegar”.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ e apresentou o recurso
voluntário de fls. 63/71 e documentos de fls. 72/78.
Em sede de Recurso Voluntário, praticamente repetiu os argumentos em sede de
impugnação, trazendo documentos que comprovariam o direito alegado.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.454 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720258/2013-40

Na sessão de julgamento de 8 de novembro de 2018, esta Colenda 1a Turma
houve por bem converter o julgamento em diligência.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
A questão posta e que ainda está em discussão nos presentes autos diz respeito ao
disposto Regulamento do Imposto de Renda - RIR:
Decreto no 3.000/1999
Art. 87 Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
...
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e
2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Da leitura do dispositivo acima transcrito, o Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF pode ser compensado na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF,
desde que atestada a retenção (apresentação de comprovante emitido pela fonte pagadora em
nome do contribuinte, contracheques, etc).
Dito isso, no caso em tela, a autoridade fiscal glosou o valor de R$ 546.860,37,
por falta de comprovação.
Em sede de defesa, o Recorrente sustentou que faria jus à compensação, pois
percebeu parte do crédito decorrente de ação trabalhista contra o Banco Itaú ainda em tramitação
no Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região.
Entretanto, não apresentou nenhum documento comprobatório do que alegou e
por isso, a decisão recorrida houve por bem manter o lançamento com a cobrança do crédito
tributário em sua totalidade.
Além disso, o julgador de piso entendeu ser aplicável à hipótese, o disposto na
Súmula CARF no 12:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.”
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.454 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720258/2013-40

Até este momento processual, a decisão recorrida estava correta.
Entretanto, com a apresentação do Recurso Voluntário, apesar de o Recorrente
praticamente repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação, trouxe documentos,
dentre eles os constantes às fls. 73/75, com a seguinte informação:

Entretanto, diante da dúvida, esta Colenda Turma julgadora houve por bem
converter o julgamento em diligência:
Diante do exposto, converto o julgamento do processo em diligência, para que a
autoridade lançadora intime o contribuinte a apresentar elementos que permitam a
apuração da natureza dos rendimentos efetivamente recebidos no bojo da ação judicial
em que ocorreu a retenção na fonte em discussão. A partir dos elementos colhidos,
deverá ser elaborado relatório circunstanciado que aponte os valores dos rendimentos
tributáveis recebidos em 2007, com proporcionalização a estes do valor de IRRF
comprovado.
Foi apresentado relatório de diligência (fls. 128/129), nos seguintes termos:
Trata-se de diligência, solicitada através da resolução número 2201-000.328 da segunda
câmara do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), para verificação da
natureza dos rendimentos efetivamente recebidos no bojo da ação trabalhista em que
ocorreu a retenção na fonte em discussão.
Foi solicitada também a elaboração de um relatório circunstanciado que aponte os
valores dos rendimentos tributáveis recebidos em 2007, com proporcionalização a estes
do valor de IRRF (Importo de Renda Retido na Fonte) comprovado.
Não houve necessidade de intimação, pois o contribuinte entregou, em função de uma
outra diligência solicitada pela DRJ/FOR (Delegacia Regional de Julgamento Fortaleza)
no processo 13502.720023/2014-39, uma documentação que esclarece o que foi
solicitado pelo CARF.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.454 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720258/2013-40

Cabe esclarecer que o referido processo também discute a mesma glosa de IRRF, pois a
notificação de lançamento 2012/953883403463449 também glosou o mesmo e único
IRRF da ação trabalhista que foi levado indevidamente pelo contribuinte ao ajuste de
rendimentos em dois exercícios diferentes. Trata-se, portanto, de uma mesma ação
trabalhista com rendimentos pagos em anos diferentes, mas que possuem uma única
retenção e recolhimento de IRRF efetivados no ano calendário 2011.
A documentação entregue e consultas aos sistemas de arrecadação comprovam que foi
recolhido em 04/08/2011 um único valor total de R$ 509.770,00 de IRRF código de
receita 5936 referente ao processo trabalhista citado anteriormente.
A documentação entregue pelo contribuinte no processo 13502.720023/2014-39, na
forma de tabelas e decisões da justiça do Trabalho, mostra que foi pago no ano
calendário 2007 um valor total de R$ 2.129.541,41 referente ao processo trabalhista
número 0021100-83.1994.5.05.0025 sem ter ocorrido retenção de imposto neste ano.
Esta retenção não aconteceu, pois, o valor total da causa foi recalculado em 01/06/2011
e o citado valor retido em 2007 foi incorporado ao total, já que os únicos valores
abatidos na tabela de 2011 foram os efetivamente pagos.
Cabe, portanto, a conclusão de que a glosa do IRRF do exercício 2008 foi devida,
pois não existiu retenção de imposto no recebimento de verba trabalhista advinda
de ação judicial no ano calendário 2007.
Além disso o contribuinte declarou a mesma retenção de imposto quando recebeu o
restante na verba trabalhista no exercício de 2012. A referida retenção foi utilizada na
declaração de ajuste deste exercício e já foi tratada no processo 13502.720023/2014- 39.
De fato, o comprovante de arrecadação constante à fl. 114 demonstra que foi feito
um pagamento de R$ 509.770,99 no dia 04/08/2011.
Sendo assim, deve ser mantida a presente autuação, uma vez que declarou valor
em ano em que não houve retenção.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital